Tribunal: STF
Processo: AI 189110
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-29
Data de publicação: 1997-09-29

Ementa:
EQUIVALÊNCIA - PODERES EXECUTIVO, JUDICIÁRIO E LEGISLATIVO.
A Carta Política da República encerra a equivalência remuneratória
dos cargos dos três Poderes, a saber: Ministro de Estado, Deputado
Federal e Senadores e Ministros do Supremo Tribunal Federal. A
simetria há de ser observada nas unidades da Federação.
        TETO CONSTITUCIONAL - OBSERVÂNCIA. Assentada a premissa
segundo a qual a remuneração do cargo de Secretário de Estado vem
sendo alterada visando a manter os vencimentos dos servidores do
Executivo em patamar inferior, não vulnera a Carta da República
decisão com que, a partir da equivalência remuneratória dos cargos
de Secretário de Estado e Deputado Estadual, conclui-se pela
existência, no âmbito do Executivo, de um teto real, agasalhando o
pleito dos servidores.